Tribunal: TJMT
Processo: 1005117-45.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005117-45.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA - CPF: 507.605.646-04 (IMPETRANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COMUNICAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO A RESPEITO DO PARCELAMENTO – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA E DO DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- DILAÇÃO PROBATÓRIA – VEDAÇÃO – ORDEM MADAMENTAL DENEGADA.

1. A necessidade de dilação probatória (para aferição se houve ou não o pagamento do IPVA) e a ausência de demonstração, por prova pré-constituída, da existência de direito líquido e certo obstam o reconhecimento de procedência da pretensão deduzida em juízo, já que vedado pelo rito estrito e célere da via mandamental. Precedente: MS 19.888/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10.4.2015.

2.Ordem mandamental denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por
ACYR SANTANA DE HOLLANDA
, em face de ato acoimado de coator atribuído ao EXMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, EXMO. PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Sustenta o Impetrante que é proprietário de um veículo Jetta 2.0, placa OAS 0106, apreendido por falta do regular licenciamento, conquanto o IPVA referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 está inscrito em dívida ativa, o que impediu a emissão do CRLV de 2018.

Afirma que apresentou pedido de parcelamento dos valores pendentes do IPVA com entrada e mais dez parcelas, para cada ano, cuja proposta foi aceita pela Procuradoria Geral do Estado, tendo pago a primeira parcela, mantendo-se adimplente quanto às demais e, não obstante esteja em dia, a dívida permanece como ativa no sistema SEFAZ, impedido a regularização do veículo perante o DETRAN.

Alude que o parcelamento suspende a execução fiscal, devendo ser emitida Certidão Positiva com efeito negativo, bem como constar no sistema SEFAZ a existência de parcelamento, permitindo a regularização do veículo, posto que não há qualquer pendência administrativa quanto ao automóvel em comento.

Aponta que possui direito líquido e certo de suspensão de exigibilidade do crédito, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência, destacando que a permanência de seu veículo está gerando taxa de estadia no valor de R$ 11,00 (onze reais) ao dia, sendo atingindo ainda pelas intempéries climáticas, causando-se prejuízo financeiro em decorrência da deterioração, requerendo que o “impetrado tome as medidas cabíveis, bem como os devidos registros no sistema de Gestão da Dívida Ativa, assim como no Sistema de IPVA, e comunicação ao Detran MT que houve parcelamento da Dívida Ativa, assim suspendendo o empecilho para licenciar o veículo, salvo se decorrente de outros débitos.” (id. 2148291).

Ao final, requer “
seja determinado ao Procurador-Geral do Estado informe aos demais órgãos, em especial a SEFAZ MT e DETRAN MT que o débito da dívida ativa referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 estão parcelado e não podem servir como empecilho para a regularidade do veículo em questão. Com relação a SEFAZ MT e DETRAN MT registrem nos respectivos sistemas a fim de permitir a emissão do licenciamento, não podendo servir como óbice a dívida ativa de IPVA referentes aos anos citados acima”.

O pedido liminar foi indeferido (id.n.º 7308281).

Informações apresentadas, conforme (id.n.º8190403), oportunidade que o Detran argui ilegitimidade passiva da demanda e no mérito pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.n.º 7588939).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Acyr
Santana de
Hollanda
impetrou mandando de segurança visando que seja “
determinado ao Procurador-Geral do Estado que informe aos demais órgãos, em especial a SEFAZ MT e DETRAN MT, que o débito da dívida ativa referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 estão parcelados e não podem servir como empecilho para a regularidade do veículo em questão. Com relação a SEFAZ MT e DETRAN MT registrem nos respectivos sistemas, a fim de permitir a emissão do licenciamento, não podendo servir como óbice a dívida ativa de IPVA referentes aos anos citados acima.

Como posto no relatório, aduz o Impetrante que realizou o
parcelamento dos valores de IPVA inscritos na dívida ativa em até 10 parcelas, mas que não consta no sistema da SEFAZ a referida informação, fato que impede a regularização da documentação do veículo no DETRAN.

Sustenta ainda, que
o parcelamento do débito suspende a execução fiscal, motivo pelo qual deve ser emitida certidão positiva com efeito de negativa, fazendo constar no sistema da SEFAZ a real situação para que seja possível regularizar o veículo no DETRAN, afirmando que ele não é objeto de penhora, caução ou outra restrição administrativa ou judicial.

O mandado de segurança tem sua gênese no artigo 5º, LXIX da Constituição da República de 1988, que assim dispõe:

Art.5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Em igual sentido estipula o artigo 1º da Lei nº. 12.016/09, que disciplina a ação mandamental individual e coletiva:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É evidente que o mandado de segurança não consubstancia uma simples ação civil de rito sumaríssimo, erigindo-se a verdadeira garantia fundamental do sujeito de direito face ao Estado lato sensu, o que, todavia, não dispensa que o seu manejo esteja condicionado ao preenchimento das condições da ação, dos pressupostos processuais e de certos requisitos específicos.

A impetração foi oposta contra
o
Procurador Geral do Estado, Secretário de Estado de Fazenda e contra o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito.

Ac
ontece que o pedido liminar do
mandamus
é
"
conceder a antecipação do direito do Impetrante para que o Procurador-Geral do Estado informe aos demais órgãos, em especial a SEFAZ MT e DETRAN MT que a dívida ativa referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 estão parcelada e não podem servir como empecilho para a regularidade do veículo em questão"

A de
terminação das anotações e cancelamento dos registros na Sefaz e no Detran seriam, então, atos decorrentes das informações omitidas pelo Procurador Geral de Justiça.

Assim, não se pode considerar que o Secretário de Estado de Fazenda e o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito sejam partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação mandamental, impondo-se sejam excluídos da relação processual, com a consequente denegação da ordem.

Por outro lado, caso não preenchidos os requisitos legais, determina o art. 10 da Lei n.º 12.016/09 que "a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração."

No caso em apreço,
a denegação da ordem é medida que se impõe, por ser evidente que a matéria discutida na demanda necessita de dilação probatória.

Isso porque,
o Impetrante não apresentou provas suficientes de que realmente todos os débitos que dizem respeito ao veículo estão quitados, para que seja concedido o seu licenciamento ou procedida a retificação no sistema da SEFAZ, conforme pleiteado.

Desse modo, ainda que alegue e apresente documentos que aparentemente demonstram o parcelamento apenas do débito do IPVA inscrito em dívida ativa, tal argumento não é suficiente para a concessão da ordem mandamental.

Dessa feita, considerando que não houve a demonstração, por parte do Impetrante, do pagamento dos débitos (especialmente as multas de trânsito do ano de 2018 – id. 3885533), mister se faz declarar a denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, a respeito do tema se pronunciou:

[...] Ademais, ao compulsar o feito, observe-se que a presente ação foi proposta em 10/05/2018, contendo a informação de que os débitos do IPVA estavam parcelados em até 10 vezes. No ID 2148297 foi juntado o extrato do parcelamento da dívida, que acusa o pagamento da primeira parcela em 12/04/2018, de modo que no mês de fevereiro de 2019 a lógica é que a dívida parcelada tenha sido adimplida. Assim, o argumento central apresentado na inicial, qual seja, que o pagamento das primeiras parcelas da dívida já deveria permitir ao impetrante a regularização do seu veículo, possibilitando-lhe o licenciamento, já não subsiste, pois, em tese, já houve a quitação do débito com a consequente possibilidade de atualização da documentação. Diante do exposto, o parecer é pela denegação da ordem, com fundamento no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, combinado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, a necessidade de dilação probatória (para aferição se houve ou não o pagamento do IPVA) e a ausência de demonstração, por prova pré-constituída, da existência de direito líquido e certo obstam o reconhecimento de procedência da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DECISÃO JUDICIAL SUJEITA A RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 1. Mesmo no regime da Lei nº 12.016/2009, permanecem as vedações que sustentam as orientações das Súmulas nºs 267 e 268/STF no sentido de que, tanto na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo quanto diante de decisão com trânsito em julgado, é incabível o mandado de segurança.
2. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado.
3. Agravo regimental não provido.(AgRg no RMS 26.514/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014)

Destarte, à míngua de prova pré-constituída dos pagamentos,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019